Tribunal: CARF
Processo: 13161.724421/2018-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.724421/2018-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.468 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
HIDEO KOBAYASHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO DE IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR
MEIO DE DARF E COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE
PAGADORA. ADMISSIBILIDADE.
Admite-se a compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte cuja retenção
pela fonte pagadora resta comprovada por meio de Documento de Arrecadação
de Receitas Federais e de comprovante emitido pela fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2015, ano-calendário de 2014, apurada em decorrência de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte (IRRF), uma vez que a fonte pagadora Michelin Comércio de
colchões, informada na DAA como fonte pagadora, não apresentou a Declaração do Imposto de
Retido na Fonte (Dirf), conforme notificação de lançamento às e-fls. 31 a 34.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega que não
existem duas fontes MICHELINI; que informou CNPJ da filial e a DIRF foi apresentada no
CNPJ da empresa matriz.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que (e-fls. 45):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.724421/2018-66
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.724421/2018-66

Não se constata nos sistemas da RFB qualquer DIRF apresentada por Michelini
Comércio de Colchões Ltda, tanto no CNPJ da matriz (final 0001-00), quanto de
qualquer filial, vinculada ao interessado, para o ano-calendário em questão (2014), o
que caracteriza claro equívoco do contribuinte em sua arguição.
Noutro vértice, a apresentação de comprovante de rendimentos, como o que constou à fl.
6, emitido por administradora de imóvel locado, não ampara o pleito do sujeito passivo
no sentido de compensar o IRRF ali expresso.
Haveria o notificado de buscar o comprovante processado pela própria fonte pagadora,
o que não foi o caso. Vale salientar que o interessado, na qualidade de locador, deteria
força contratual suficiente para exigir a comprovação da retenção e do recolhimento do
imposto, mas isso não fora aqui demonstrado.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 12/2/2019 (e-fls. 52) e,
inconformado, em 14/3/2019 (e-fls. 58) apresentou o presente recurso voluntário (e-fls. 58 a 60),
no qual alega que recebeu alugueis da empresa Michelini Comércio de Colchões Ltda no ano de
2014, os quais sofreram retenção de imposto de renda retido na fonte (IRRF), que foram
devidamente recolhidos em nome da filial da empresa; que o julgamento se baseou
exclusivamente na ausência da DIRF, mas que haveria os Darf que comprovam o recolhimento;
que foi apresentada DIRF retificadora em 2019. Junta cópia dos Darf. Requer o provimento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
A autuação e a decisão de piso se basearam no fato de a fonte pagadora não ter
apresentado a DIRF, obrigação acessória instituída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
com base no art. 16 da Lei no 9.779/99, e que tem a função estabelecida no § 2o do art. 113 da
Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), ou seja, “...tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.”, de forma que tal declaração goza de presunção relativa de veracidade, afastável tal
presunção apenas diante de elementos de prova contrários a ela.
Em fase de recurso, o contribuinte junta às e-fls. 60 a 76 os Documento de
Arrecadação de Receitas Federais (DARF) arrecadados pela empresa Michelini Comércio de
Colchões Ltda no ano de 2014, CNPJ 08.976.197-53 (o mesmo informado pelo recorrente), no
código 3208 (IRF - ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS Á PESSOA FÍSICA), relativos aos
meses de janeiro a dezembro de 2014, com os respectivos comprovantes de pagamento emitidos
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.468 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13161.724421/2018-66

pela instituição bancária, que totalizam o valor de R$ 24.248,32, e comprovam que de fato houve
o recolhimento do tributo retido.
Às e-fls. 7 o contribuinte apresenta comprovante de rendimentos emitidos pela
mesma fonte pagadora que atesta a retenção de R$ 11.956,77, valor informado na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte e inferior ao recolhido pela fonte pagadora.
Dessa forma, tendo a autuação se baseado exclusivamente na ausência de DIRF,
entendo que documentos comprobatórios juntados aos autos, quais sejam os DARF e o
comprovante de rendimentos, possuem força probante capaz de afastar a ausência de informação
em DIRF, devendo ser afastado o lançamento relativo à glosa do IRRF compensado.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital